Tribunal: STF
Processo: ARE 1441421
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. TÉCNICA DE LABORATÓRIO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES INSALUBRES. PRETENSÃO REMANESCENTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidora estadual - Técnico de laboratório - Critérios estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 - Súmula Vinculante nº 33 - Art. 58, caput, da Lei nº 8.213/91 c/c art. 68 do Decreto nº 3.048 c/c item 3.0.1.a do Anexo IV do decreto que autorizam a concessão da aposentadoria especial em caso de ‘trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados’ - Art. 58, § 1º da Lei nº 8.213/91 que autoriza a comprovação por meio de laudo técnico de condições ambientais do trabalho - Autora que comprovou o direito à aposentadoria especial - Integralidade e paridade de vencimentos que é possível se atendidas as regras de transição da EC nº 47/05 - Tema nº 139 da Repercussão Geral - Não comprovação do atendimento às regras de transição - Termo inicial do pagamento dos proventos que é a data da aposentação - Impossibilidade de recebimento cumulativo de proventos e vencimentos - Art. 37, § 10 da CF/88 - Indeferimento administrativo que se deu por deficiência na instrução do pedido - Ato ilícito da Administração não caracterizado - Recursos voluntários não providos, remessa necessária parcialmente provida.” (Doc. 16, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, Maria de Lurdes Cruz dos Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 3º e § 4º, inciso III, § 10 e § 17, da Constituição da República, 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 2° da Emenda Constitucional 47/2005. Sustenta, em síntese, o direito à integralidade e paridade do benefício previdenciário. Aduz que “a lide consiste na concessão de aposentadoria especial em favor da recorrente, proveniente do interstício laboral compreendido entre 06/07/1994 a 22/07/2019, em que exerceu a função-atividade de técnica de laboratório, como servidora pública filiada ao RPPS do Estado de São Paulo, fazendo-se incidir sobre o cálculo do benefício pretendido os critérios da integralidade e da paridade assegurados pelos arts. 6º e 7º da EC. 41/03 c.c art. 2° da EC nº 47/05” (Doc. 22, p. 4). Afirma que o caso dos autos guarda identidade com a matéria discutida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672, Tema 1019 da Repercussão Geral. Assevera que os “provimentos proferidos pelas Instâncias de Origem, conquanto acertados no tocante ao reconhecimento da natureza especial do período laboral discutido, carecem de parcial reforma, na medida em que deixaram de aplicar os critérios da integralidade e da paridade remuneratória sobre o benefício previdenciário consectário, sob o fundamento de que a recorrente não logrou demonstrar o preenchimento de todos os requisitos elencados pelo art. 3° da EC 47/05” (Doc. 22, p. 7). Salienta que a controvérsia dos autos diz respeito à “existência do direito da recorrente - que comprovadamente exerceu atividades de risco e preencheu os requisitos para a aposentadoria especial - ao recebimento de seus proventos calculados com base nas regras da integralidade e da paridade remuneratória, independentemente do cumprimento das normas de transição constantes das ECs n°s 41/03 e 47/05, sendo certo que todos os demais pontos que subsidiam a pretensão autoral encontram-se prejudicados pela preclusão, ante a inexistência de qualquer recurso interposto pela parte contrária destinado a rediscuti-los perante as Instâncias Superiores” (Doc. 22, p. 7-8). Ressalta que, “em se tratando da aposentadoria especial conferida àqueles que se sujeitam a condições especiais de trabalho, o critério adotado para a concessão da integralidade e paridade consiste em aferir a data de admissão do servidor aos quadros da Administração Pública” (Doc. 22, p. 8). Nesse sentido, argumenta que, se a data de admissão no serviço público for “pretérita à promulgação das ECs. 41/03 e 47/05 e cumprido o tempo contributivo exigido para a modalidade de aposentação requerida, ser-lhe-á assegurado a aplicação dos critérios da integralidade e da paridade remuneratória, independentemente da implementação de qualquer outro requisito legal” (Doc. 22, p. 8). Defende que o “hiato operado ao longo dos anos e que ensejou a edição da prestigiada Súmula Vinculante 33 é o mesmo que ora figura como causa da indevida ausência de regra de transição por parte das ECs nº 41/03 e 47/05, de modo a se reivindicar, novamente, a imprescindível tutela jurisdicional, com o objetivo de reestabelecer a equidade que vigia entre os segurados do RPPS até a edição das alterações constitucionais, que compartilhavam da expectativa de que se beneficiariam da mesma fórmula de cálculo sobre os proventos de suas respectivas aposentadorias, abrangendo tanto aquela proveniente de contribuições comuns quanto a oriunda de período especial” (Doc. 22, p. 12). Enfatiza que, “ao dirimir a controvérsia envolta ao Tema 942, novamente primando pela isonomia que deve abalizar o regramento dos regimes previdenciários, estendeu aos segurados do RPPS a possibilidade de igualmente se valerem da contagem diferenciada, como compensação pelos danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas” (Doc. 22, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que se façam incidir sobre os proventos da aposentadoria especial os critérios da integralidade e da paridade remuneratória assegurados pelas ECs. nº 41 e 47” (Doc. 22, p. 14).



    São Paulo Previdência – SPPREV e Estado de São Paulo apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25). Irresignada, Maria de Lurdes Cruz dos Santos interpôs o presente agravo (Doc. 27).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.019 (Doc. 32).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, determinou o retorno dos autos a esta Corte quanto ao Tema 1.019 da Repercussão Geral, por vislumbrar “aparente ausência de semelhança com a questão debatida nos autos” (Doc. 35, p. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com aquela tratada no RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.019 da Repercussão Geral, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 30/11/2018, destaquei)



    Destarte, constata-se que o referido Tema 1.019 da Repercussão Geral cuida de atividades de risco - artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República. Nos presentes autos, diversamente, discute-se o direito à concessão de aposentadoria especial de servidora pública estadual, técnica de laboratório, com paridade e integralidade, em razão da exposição a agentes nocivos à saúde, em atividades insalubres, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República.



    Superada essa questão preambular, passo à análise da controvérsia remanescente.



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou: 



    “Quanto ao valor dos proventos, o STF fixou, no julgamento do Tema nº 139 da Repercussão Geral, a seguinte tese:



    ‘II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’.



    (...)



    Como a autora não comprovou ter 30 (trinta) anos de contribuição, conforme exigido pelo art. 6º, I da EC nº 41/03 (ao qual o art. 2º da EC nº 47/05 faz referência) e pelo art. 3º, I da EC nº 47/05, não se enquadra nas regras de transição. Por isso, não faz jus à paridade e integralidade no cálculo dos proventos de aposentadoria; as regras de cálculo devem ser aquelas vigentes em 6.7.2019, nos termos do Enunciado nº 340 da Súmula do STJ.” (Doc. 16, p. 4-5 destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de paridade e integralidade à servidora pública em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente